Tribunal: TJDFT
Processo: 0703517-82.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SOBRESTAMENTO (TEMA 548). ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO PROVIDO.
I – A concessão de efeito suspensivo é medida excepcional e pressupõe a aferição da existência de decisão teratológica, somada à demonstração dos requisitos da viabilidade do apelo nobre e plausibilidade do direito invocado, e do perigo da demora.
II – A ausência de qualquer dos elementos autorizadores, obsta a pretensão cautelar.
III – Agravo interno provido.